Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-27.2021.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
18/04/2023
Número: 0600023-27.2021.6.16.0091

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600023-27.2021.6.16.0091
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600023-
27.2021.6.16.0091 que julgou improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para o fim de
absolver os réus, inexistindo prova segura quanto à prática do crime imputado aos acusados, e
tendo em vista a divergência de versões sobre o trabalho exercido, bem assim a inexistência de
prova cabal, princípio do in dubio pro reo. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Geninza Correia Dantas e Francinaldo Borges da Silva, pela prática do crime
eleitoral previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, alegando que concorreram para a
inserção de declaração falsa no contrato de prestação de serviços eleitorais (cabo eleitoral),
documento particular, firmado entre Geninza Correia Dantas e Paula Correia Dantas. O intuito era
auxiliar os demais corréus na produção de provas contra a denúncia de candidatura fictícia de
Geninza Correia Dantas, fatos investigados nos autos n. 0600732-96.2020.6.16.0091 e 0600734-
66.2020.6.16.0091, pelo que, na divisão de tarefas, Geninza assinou o contrato como contratante e
Francinaldo levou o contrato para que Paula Correia Dantas o assinasse, apesar de o contrato ter
sido firmado após as eleições e ficticiamente; ref. Recurso Criminal Eleitoral nº 0600117-
72.2021.6.16.0091).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FRANCINALDO BORGES DA SILVA (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
GENINZA CORREIA DANTAS (RECORRIDO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43571938
18/04/2023
12:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43571938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.887

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600023-27.2021.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
RECORRIDO: FRANCINALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
ARTIGO
350,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
ELEITORAL. AUDIÊNCIA REALIZADA PELO APLICATIVO WHATSAPP.
FALHAS
NO
ÁUDIO.
INTERROGATÓRIO
PREJUDICADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO.
RECURSO PREJUDICADO.
1. No processo penal, o interrogatório possui natureza mista porque, além de meio de prova, consiste
também em ato de defesa, pelo qual o acusado pode oferecer a sua versão sobre os fatos que lhe são
imputados.
2. Ocorridas durante a audiência, as falhas no áudio podem ter impossibilitado a
compreensão da pergunta do magistrado (Quer responder às perguntas ou não),
situação que determina o acolhimento da alegação de que o encerramento do
interrogatório violou o direito da recorrente de apresentar a sua versão sobre os fatos.
3. O cerceamento de defesa resulta na anulação da sentença e no retorno dos autos à origem, a fim de que
seja realizada nova audiência de instrução para a realização do interrogatório.
4. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, acolhendo da preliminar de

Num. 43571938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
para que seja realizada nova audiência de instrução para o interrogatório da ré, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 17/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 091ª Zona Eleitoral de Paranacity, que julgou
improcedente a pretensão punitiva apresentada na denúncia e absolveu os réus Francinaldo Borges
da Silva e Geninza Correia Dantas da acusação pela prática do crime de falsidade ideológica
eleitoral, previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal
Em suas razões recursais (ID 43234264), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a sentença deve
ser reformada, tendo em vista a presença inequívoca de provas da materialidade e da autoria do
delito imputado aos réus; b) a materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência,
Portaria, Termos de Depoimentos, cópia do Contrato de Prestação de Serviço de Cabo Eleitoral e do
cheque utilizado para o pagamento do referido serviço, bem como pela prova oral produzida em
sede extrajudicial e confirmada em Juízo; c) a autoria é certa e recai sobre os recorridos Francinaldo
Borges da Silva e Geninza Correia Dantas; d) Paula Correia Dantas afirmou que não foi contratada
para prestar serviço de cabo eleitoral para sua mãe (Geninza), que não recebeu o pagamento pela
prestação do referido serviço e que assinou o contrato após as eleições; e) os depoimentos das
testemunhas de defesa apresentam contradições e são refutadas pelo depoimento de Paula e da
testemunha Heriki Carlos Alencar; f) o contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral é falso e
foi firmado após as eleições, durante o curso das ações de investigação judicial eleitoral que
visavam comprovar a fraude na candidatura de Geninza; g) a falsidade ideológica eleitoral restou
demonstrada no momento em que Paula Correia Dantas, Maria Isadora Mereda dos Santos e
Franciany Donato Frazatto, ao aceitarem o acordo de não persecução penal, confessaram a prática
da conduta, e h) as provas colhidas demonstram a intenção inequívoca dos recorridos em fraudar o
processo eleitoral, restando configurado, assim, o dolo específico de inserir a declaração falsa de
fato juridicamente relevante para fins eleitorais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento
do recurso para reformar a sentença e condenar os réus Francinaldo Borges da Silva e Geninza
Correia Dantas pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350, caput,
do Código Eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 43234271), os recorridos aduziram que: a) conforme se depreende da
fase de produção de prova oral, a recorrida Geniza Correia Dantas, ao ser questionada se queria
responder às perguntas ou não, em razão de falhas técnicas do áudio, respondeu que não; b) ao
perceber o erro na resposta da recorrida, o advogado de defesa relatou o ocorrido ao magistrado, que
indeferiu o pedido de refazer a pergunta à Geninza, cerceando, assim, seu direito de defesa e
resultando na nulidade do ato, conforme dispõe o artigo 564, inciso IV, do Código de Processo
Penal, e c) deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva proposta pelo
Ministério Público Eleitoral ante a inexistência de prova quanto ao cometimento da infração de

Num. 43571938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
falsidade ideológica eleitoral pelos recorridos. Requereram, desse modo, que seja garantido o direito
de Geninza Correia Dantas prestar seu depoimento em juízo, bem como para que seja negado
provimento ao recurso eleitoral criminal interposto e, no mérito, seja mantida a respeitável sentença
em sua integralidade.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que: a) deve ser reconhecida a conexão
fático - probatória entre as Ações Penais PJE n° 0600117-72.2021.6.16.0091 e n° 0600023-
27.2021.6.16.0091, com apensamento dos feitos para julgamento conjunto das demandas, e b) deve
ser declarada a nulidade das sentenças proferidas no presente feito e nos Autos de Ação Penal PJE
n° 0600117-72.2021.6.16.0091, em razão da violação ao direito de autodefesa, determinando-se o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada nova audiência de instrução e julgamento,
na qual seja colhido o interrogatório da ré Geninza Correia Dantas. (ID 43459697)
Em face do fenômeno processual da continência, determinou-se o apensamento dos Autos de Ação Penal
PJE n° 0600117-72.2021.6.16.0091 ao presente feito, para julgamento em conjunto dos recursos criminais
eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de se evitar a prolação de decisões
contraditórias.
É o relatório.

VOTO

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Em sede de contrarrazões, bem como no parecer proferido pela Procuradoria Regional Eleitoral, foi
aduzido que houve o cerceamento de defesa de Geninza Correia Dantas, em razão de que, no seu
interrogatório, ao ser questionada se queria responder às perguntas sobre os fatos a ela imputados,
em razão de falhas técnicas do áudio, respondeu que “não”.
Asseveraram, ainda, que, ao perceber o erro na resposta da acusada, o Advogado de defesa relatou o
ocorrido ao Magistrado, que indeferiu o pedido de refazer a pergunta à Geninza, cerceando, assim,
seu direito de defesa.
Veja-se a transcrição do interrogatório prestado pela recorrida Geninza Correia Dantas (ID 43234243):

Advogado: Geninza, vão ligar aí pelo whatsapp para você, neste número que acabei de te ligar,
tá!
Geninza: Tá bom!
Juiz: Tá ouvindo?

Num. 43571938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
Geninza: Tô!
Juiz: Então vamos lá. Nome completo, Geninza.
Geninza: Geninza Correia da Silva
Juiz: Já foi presa ou processada por crime?
Geninza: Silêncio
Juiz: Já foi presa ou processada por crime?
Geninza: Não.
Juiz: Muito bem, eu fiz essas perguntar para te conhecer melhor e isso vai ser usado aqui no
julgamento, tá. Você tem o direito de falar e tem o direito também de não falar nada e não
responder pergunta nenhuma. O que que a senhora quer fazer?
Geninza: Silêncio.
Juiz: Me ouviu?
Geninza: Sim.
Juiz: Quer responder às perguntas ou não?
Geninza: Não.
Juiz: Respeitando o direito constitucional de permanecer calado, dou por encerrado o ato.
Advogado: Excelência, ela entendeu errado, Excelência!
[...]
Advogado: Excelência, ela entendeu errado, não conseguiu te ouvir.
Juiz: Aaa... mas aqui já encerramos, né Doutor.
Advogado: Sem problema, Excelência. Vou fazer um requerimento e constar em ata.
Juiz: Essa questão que o senhor está colocando, a censura aqui é uma questão subjetiva. Eu
perguntei pra ela, ela não entendeu, eu reiterei a pergunta e ela me respondeu não, pra mim ficou
claro.

Da análise do interrogatório da acusada, observa-se que o ato processual foi realizado por
intermédio do aplicativo WhatsApp e, desde o início do ato, a ré teve dificuldade para entender o
que estava sendo dito pelo Magistrado.
Já no início, quando questionada sobre se já havia sido presa ou processada, não conseguiu entender
a pergunta feita pelo Magistrado.

Num. 43571938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
Em seguida, quando informada sobre o seu direito de falar ou de permanecer em silêncio,
novamente demonstrou dificuldade em compreender o que estava sendo dito.
Percebe-se, então, que, ao ser novamente questionada se queria responder às perguntas ou não, a
acusada responde não e o magistrado, de pronto, encerra o ato processual.
Pois bem.
O interrogatório do réu possui natureza mista porque, além de meio de prova, consiste também em
ato de defesa pelo qual o acusado pode oferecer a sua versão sobre os fatos que lhe são imputados.
Veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro quanto ao tema:
RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA PELO CRIME DE BOCA DE URNA. ART. 39, §5º, INCISO II, DA
LEI N.º 9.504/97. CONDENAÇÃO A UMA PENA DE 6 MESES DE DETENÇÃO. PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DAQUELA QUE SE INSURGIA CONTRA
AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU.
1. Não obstante o interrogatório ser a concretização do direito de audiência, que é um desdobramento da
autodefesa e meio pelo qual o acusado apresenta ao juiz da causa a sua versão sobre os fatos, não há como
impor ao réu que ele seja obrigatoriamente realizado, sob pena de violar um outro direito, que igualmente
lhe é assegurado, que é o de permanecer em silêncio. Não se deve confundir a defesa técnica, que é
irrenunciável (art. 261, CPP), com a autodefesa, que é plenamente renunciável e que, a depender do caso,
pode até mesmo decorrer de uma estratégia de defesa.
2. Embora o réu estivesse presente nas duas últimas audiências, acompanhado de seu advogado, bem como,
logo após a primeira, já tivesse manifestado seu interesse em ser ouvido, por meio do interrogatório, não lhe
restou assegurado tal direito. A renúncia a tal prerrogativa, se fosse o caso, deveria ser consignada
expressamente na ata, o que não ocorreu.
3. Logo, evidente o prejuízo do réu, que sequer pôde apresentar o seu ponto de vista a respeito da imputação
constante da peça acusatória, além de ter contra si uma sentença condenatória.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM
DE QUE SEJA DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA QUAL
SEJA COLHIDO O NTERROGATÓRIO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART.564, INCISO III, ALÍNEA
E, DO CPP.
(RC - RECURSO CRIMINAL nº 060038476, Acórdão de 30/06/2020, Relator: Des. Claudio Luís Braga
Dell ́orto, DJE: 14/07/2020)

Ainda que o Magistrado tenha repetido a pergunta à acusada (Quer responder às perguntas ou
não?), é plausível que as falhas ocorridas no áudio durante a audiência tenham impossibilitado a
compreensão do referido questionamento, devendo ser acolhida, assim, a alegação de que o
encerramento do interrogatório de Geninza violou o seu direito de apresentar a sua versão sobre os
fatos, o que cerceou seu direito de defesa.
Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa da acusada Geninza Correia
Dantas para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos

Num. 43571938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/04/2023 12:22:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041812221219600000042535002
Número do documento: 23041812221219600000042535002
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/04/2023 15:36:48
à origem, a fim de que seja realizada nova audiência de instrução, na qual seja colhido o respectivo
interrogatório, o que torna prejudicado o recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fundamento no artigo 564, inciso III, alínea e, do Código de Processo
Penal, voto pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova audiência de instrução para o
interrogatório da ré Geninza Correia Dantas, considerando, assim, PREJUDICADO o presente
recurso.

RODRIGO AMARAL
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600023-27.2021.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISORA: DRA.
FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDOS: GENINZA CORREIA DANTAS, FRANCINALDO BORGES DA SILVA -
Advogado dos RECORRIDOS: THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, acolhendo da preliminar de cerceamento de
defesa, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova
audiência de instrução para o interrogatório da ré, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.04.2023.